Tribunal: TJMT
Processo: 0002193-14.2016.8.11.0044
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0002193-14.2016.8.11.0044
APELANTE: VALDECIR MENDES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – INOCORRÊNCIA – NÃO ALCANCE DO PRAZO DE TRÊS ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA – 2.NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – RÉU DEVIDAMENTE CITADO – 3.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DO POTENCIAL INTIMIDATÓRIO DA CONDUTA – 4. DOSIMETRIA DA PENA – Presentes os requisitos para incidência da Lei Maria da Penha – CABIMENTO DO reconhecimento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal – RECURSO DESPROVIDO
1. Segundo o artigo 109, inciso IV, a prescrição ocorre em 3 (três) anos, se o máximo da pena for inferior a 1 (um) ano, e o lapso prescricional que deve ser utilizado neste caso, já que o juiz da origem fixou a pena em 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção e 27 (vinte e sete) dias de prisão simples, sendo concedida a suspensão do processo pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77, do Código Penal.
2. Verifica-se que o magistrado apenas decretou a revelia do apelante durante a audiência de instrução, na presença do Defensor Público. Nos termos do que dispõe o artigo 565 do Código de Processo Penal, o apelante não pode invocar nulidade a que deu causa.
3. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos. A materialidade delitiva, do crime de ameaça se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, ainda que irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido.
4. Ressai dos autos que os fatos narrados que os ilícitos foram praticados no contexto doméstico e com violência de gênero, situação de vulnerabilidade e relação íntima de afeto, uma vez que a vítima é irmã do apelante, presente violência contra a mulher na forma da lei específica.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002193-14.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), Valdecir Mendes dos Santos (APELANTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), Deuseni dos Santos (VÍTIMA), DEUSENI DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VALDECIR MENDES DOS SANTOS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – INOCORRÊNCIA – NÃO ALCANCE DO PRAZO DE TRÊS ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA – 2.NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – RÉU DEVIDAMENTE CITADO – 3.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DO POTENCIAL INTIMIDATÓRIO DA CONDUTA – 4. DOSIMETRIA DA PENA –
Presentes os requisitos para incidência da Lei Maria da Penha
– CABIMENTO DO
reconhecimento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal
– RECURSO DESPROVIDO

1. Segundo o artigo 109, inciso IV, a prescrição ocorre em 3 (três) anos, se o máximo da pena for inferior a 1 (um) ano, e o lapso prescricional que deve ser utilizado neste caso, já que o juiz da origem fixou a pena em 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção e 27 (vinte e sete) dias de prisão simples, sendo concedida a suspensão do processo pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77, do Código Penal.

2. Verifica-se que o magistrado apenas decretou a revelia do apelante durante a audiência de instrução, na presença do Defensor Público. Nos termos do que dispõe o artigo 565 do Código de Processo Penal, o apelante não pode invocar nulidade a que deu causa.

3. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos. A materialidade delitiva, do crime de ameaça se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, ainda que irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido.

4. Ressai dos autos que os fatos narrados que os ilícitos foram praticados no contexto doméstico e com violência de gênero, situação de vulnerabilidade e relação íntima de afeto, uma vez que a vítima é irmã do apelante, presente violência contra a mulher na forma da lei específica.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga julgou procedente a denúncia e condenou
VALDECIR MENDES DOS SANTOS
,

à pena de 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) meses de detenção e 27 (vinte e sete) dias de prisão simples, sendo concedida a suspensão do processo pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77, do Código Penal, nos autos da ação penal no 2193-14.2016.811.0044, código 71428,
como incurso nas sanções do artigo artigos 21, da Lei das Contravenções Penais e 147, do Código Penal, em concurso material (artigo 69, do Código Penal).

De início, a defesa requer
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou a nulidade da instrução processual
, por entender que houve cerceamento do direito de defesa; no mérito, postula a absolvição por ausência de provas.

Subsidiariamente, postula o afastamento da agravante, com o consequente redimensionamento da pena para aquém do mínimo legal, dada a primariedade do acusado e neutralidade das circunstâncias judiciais.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (id. 96765134)

O
parecer,
da lavra da douta Procuradora de Justiça – Dra. Rosana Marra é pelo
não provimento do recurso
(id. 100766955).

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, 15 de setembro de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO RETROATIVA

De início, a defesa postula o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Contudo, não lhe assiste razão, visto que o prazo prescricional não se implementou no prazo definido em lei, pois, faltava ainda 25 (vinte e cinco dias) para fecha o prazo.

Vejamos.

A denúncia fora recebida em
19/10/2016
e sentença condenatória proferida em
25/09/2019
, a qual condenou o apelante à pena de a 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção e 27 (vinte e sete) dias de prisão simples, sendo concedida a suspensão do processo pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77, do Código Penal.

Assim, entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença decorreu 02 (dois) anos e 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias, assim, não se verifica o transcurso do referido prazo legalmente exigido para o reconhecimento da prescrição.

Isso porque, segundo o artigo 109, inciso IV, a prescrição ocorre em 3 (três) anos, se o máximo da pena for inferior a 1 (um) ano, e o lapso prescricional que deve ser utilizado neste caso, já que o juiz da origem fixou a pena em 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção e 27 (vinte e sete) dias de prisão simples, sendo concedida a suspensão do processo pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77, do Código Penal.

Segundo o artigo 110 do Código Penal a prescrição da pretensão punitiva retroativa incide após o trânsito em julgado da condenação, para trás, considerando as causas interruptivas da prescrição, mas utilizando como parâmetro a pena fixada na sentença, e não a máxima prevista em abstrato para o delito, isso por força do artigo 110, caput, do Código Penal

Portanto, a prescrição da pretensão punitiva estatal não ocorreu no caso
sub judice
, em razão passo a análise da demais teses jurídicas alçada no recurso.

DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA
NULIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa suscita
a nulidade da instrução processual
, sob o argumento de que a revelia do apelante foi decreta indevidamente, porque fora expedido mandado de intimação no seu endereço residencial no período em que o apelante estava segregado na Cadeia Pública Municipal de Paranatinga.

No entanto, re
ssai dos autos que o apelante foi
citado

pessoalmente
dos termos da denúncia, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, em
09/01/2017
, (
id. 96795134, fl. 71
) , nos seguintes termos:

"(...)
“CERTIFICO que, em cumprimento a determinação judicial, nos autos supracitados, em diligência, nesta cidade e Comarca, no dia 30/12/2016, PROCEDI a CITAÇÃO do requerido VALDECIR MENDES DOS SANTOS, atualmente preso e recolhido na Cadeia Pública Municipal, em sua própria pessoa, por todo o conteúdo do mandado, que CIENTE ficou, recebendo a contrafé contendo a inicial que lhe ofereci. O mesmo DEIXOU de assinar o mandado, alegando não ser alfabetizado. Também afirmou NÃO POSSUIR condições de constituir advogado, desejando ter sua defesa patrocinada pela DEFENSORIA PÚBLICA. Assim, devolvo o mandado na central.

O referido é verdade e dou fé. Paranatinga — MT, 09 de Janeiro de 2017.” (sic).

Ademais, a defesa do apelante
apresentou resposta à acusação, por meio de Defensor Público, e por conseguinte
ao tentar intimar o réu
para audiência de instrução do processo
, não foi encontrado daí o senhor
Oficial de Justiça, assim certificou:
“DEIXEI de INTIMAR o requerido VALDECIR MENDES DOS SANTOS, porque a vítima informou que o mesmo mudou de Paranatinga, não sabendo informar o seu endereço”. (sic)

Com propriedade e assento em elementos de prova nos autos o insigne Procurador de Justiça autor do judicioso parecer destacou:

" De acordo com a certidão anexada aos autos (Id. 96795134 - fls. 69/71) o apelante Valdecir Mendes dos Santos foi citado pessoalmente enquanto estava recolhido na Cadeia Pública Municipal de Paranatinga-MT, tendo tomado nota do teor da denúncia e recebido a contrafé da inicial acusatória, porém, se negando a assinar o mandado sob a alegação de não ser alfabetizado e declarando, na oportunidade, não possuir condições de constituir advogado.

Posteriormente, fo concedido a liberdade provisória ao apelante e sua defesa passou a ser patrocinada pela Defensoria Pública, que apresentou regularmente a defesa preliminar (Id. 96795134 - fls. 72/93).

No entanto, a tentativa de intimação pessoal do apelante para a audiência de instrução e julgamento restou inexitosa, tendo o oficial de justiça certificado nos autos que ele se mudou de Paranatinga-MT sem informar ao Juízo o seu novo endereço (Id. 96795134).
" [...fls. 3 do parecer] [sem negrito no original].

Se decretou a revelia do apelante durante a audiência de instrução, na presença do Defensor Público.

Nesse contexto, é cediço, nos termos do que dispõe o artigo 565 do Código de Processo Penal, que o apelante não pode invocar nulidade a que deu causa.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

A defesa busca a absolvição do apelante pelo crime de ameaça e pela contravenção penal, ao argumento de que os elementos de prova constantes dos autos não são suficientes para sustentar a condenação, porque as declarações proferidas pela vítima não restaram comprovadas por qualquer testemunha ao longo da instrução criminal e que por isso a condenação foi alicerçada exclusivamente nos depoimentos da vítima.

No entanto, vislumbra-se que as provas contidas nos autos não deixam qualquer dúvida acerca dos ilícitos praticados pelo apelante, ressaltando-se que para a configuração do delito de ameaça, não é exigido que o réu efetivamente pretenda cumprir as ameaças, sendo suficiente causar temor na vítima.

O elemento subjetivo, no caso, é aferido na reação da vítima, e consiste no efetivo temor que as ameaças proferidas venham a se concretizar o que, no caso em questão, foi plenamente verificado, tendo em vista que após o apelante ter ameaçado a sua irmã, a vítima
Deuseni dos Santos
,
esta solicitou imediatamente medidas protetivas previstas na Lei no

11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Com efeito, a vítima
Deuseni dos Santos

afirmou em sede policial e em juízo que:

“(...)Que é irmã do acusado VALDECIR MENDES DOS SANTOS; A declarante afirma que na data de hoje, 21/07/ 2016 por volta das 12:30 horas, o acusado foi até a casa da declarante e ambos começaram uma discussão, por conta de um botijão de gás que a mãe de ambos que é falecida teria deixado para a declarante e o acusado queria tornar o objeto a força; Que esta discussão evoluiu para ameaças de morte que o acusado começou a proferir contra a declarante ‘HOJE EU VOU NA MINHA CASA, VOU VOLTAR AQUI TE MATAR’; Que o acusado também a xingava o tempo todo a declarante de nomes como ‘SUA PUTA, BISCATE, DESGRAÇADA’; Que em meio aos xingamentos e ameaças o acusado partiu para cima da declarante e desferiu-lhe um tapa no rosto fazendo com que ela caísse no chão(...)” (sic).

A versão apresentada pela vítima encontra respaldo no
Boletim de Ocorrência no
225984/2016
, Termo de Representação, Pedido de Providências Protetivas e depoimentos da vítima.

Tratando-se de agressão praticada contra mulher no âmbito doméstico, longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima reveste-se de grande importância probatória. Assim, se as declarações da ofendida se apresentam coerentes e harmônicas e não infirmada por contraprova, o que cumpre é aceitá-la sem reservas, sob pena de se deixar as vítimas à mercê de seus agressores.

Assim, não merece prosperar o argumento defensivo, segundo o qual a vítima prestou depoimento inverídico
.
Com efeito, as ameaças sofridas foram suficientes para incutir temor na vítima, tanto é que ela buscou

auxílio policial

e

requereu medidas protetivas de urgência, a fim de evitar que as ameaças se concretizassem.

Nesse contexto, impede consignar que o crime de ameaça é catalogado como delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido. Nesse sentido, traz-se à colação a lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“(...) É desnecessário que a ameaça crie na vítima o temor de sua concretização ou que, de qualquer forma, perturbe a sua tranquilidade, tratando-se, pois, de crime formal.
É suficiente que tenha idoneidade para atemorizar, para amedrontar, isto é, que tenha potencial intimidatório
. O medo não é fundamental à existência do crime de ameaça; aliás, é igualmente desnecessária a presença do ofendido no momento em que a ameaça é exteriorizada pelo sujeito ativo (...)”.

(BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 7a ed. São Paulo Editora Saraiva, 2012. p. 588) (grifo nosso).

Na mesma linha argumentativa, colhe-se o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

"
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – TIPIFICADO NO ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR A CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Não há falar em insuficiência do conjunto probatório quando as provas produzidas ao abrigo do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do crime.

“As declarações da vítima, em crimes cometidos às ocultas no âmbito doméstico e familiar, possuem especial relevância, mormente quando firmes e amparadas em depoimento de testemunha, e assim, a condenação se mostra escorreita, razão pela qual é inadmissível o pleito absolutório.”
(TJMT, AP n. 77671/2014)."" (TJMT: Recurso de Apelação Criminal no 2271/2015, Relator Desemb. PEDRO SAKAMOTO, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Julg. 3/6/2015).

Portanto, comprovada a ameaça proferida pelo apelante contra a sua companheira, não há como falar-se em atipicidade da conduta, tampouco em absolvição por insuficiência de provas tampouco por ausência de dolo
.

Assim, diante do robusto acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que não merece acolhida a tese de absolvição por insuficiência de provas alegada pela defesa, porque está devidamente comprovada a materialidade e a autoria do delito de ameaça cometido no âmbito doméstico.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Por fim, a defesa requer a readequação da pena, por entender incabível a aplicação de agravante descrita no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, por ausência de fundamentação.

Contudo, ao contrário do que sustenta a defesa, vislumbra-se que o magistrado bem justificou ao longo de toda a decisão a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, diante das circunstâncias que determinam a incidência da Lei no 11.340/06, porquanto ressai dos autos que os fatos narrados

que os ilícitos foram praticados no contexto doméstico e com violência de gênero, situação de vulnerabilidade e relação íntima de afeto, uma vez que a vítima é irmã do apelante, presente violência contra a mulher na forma da lei específica.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021